Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-17.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR ALIENAÇÃO MENTAL. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE (CID F19.2) E TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE (CID F33.2). CURATELA DEFINITIVA. COMPROMETIMENTO GLOBAL DAS FUNÇÕES EXECUTIVAS. COMPENSAÇÃO DE VALORES JÁ RESTITUÍDOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal e pelo IPREV/DF, bem como remessa necessária, contra sentença que reconheceu a servidor aposentado, pensionista, o direito à isenção de Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria, nos termos do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, em razão de alienação mental, e condenou os réus à restituição dos valores descontados desde 21/10/2019, atualizados pela taxa SELIC.
2. O autor é portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas drogas (CID F19.2), em comorbidade com transtorno depressivo recorrente grave (CID F33.2), encontrando-se sob curatela definitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o quadro clínico do autor, classificado como alienação mental parcial pelo perito judicial, enquadra-se no conceito de alienação mental previsto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988; e (ii) saber se devem ser compensados, na fase de liquidação, valores eventualmente já restituídos ao contribuinte por meio de Declaração de Ajuste Anual do IRPF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos: (i) que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria ou pensão; e (ii) que o beneficiário seja portador de uma das doenças previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988.
5. O conceito jurídico-tributário de alienação mental deve ser aferido a partir do grau de comprometimento da autonomia e da capacidade de autogoverno do indivíduo, e não apenas da etiologia da doença ou da existência de lapsos de lucidez.
6. A perícia judicial atestou quadro crônico, grave e irreversível, com comprometimento global das funções executivas, supressão da capacidade de planejamento, julgamento e tomada de decisão, além de dependência integral de terceiros para atos da vida civil, circunstâncias que justificam a curatela definitiva.
7. A classificação técnica de alienação mental parcial não afasta o reconhecimento da incapacidade prática total para a gestão da própria vida, sendo irrelevante a preservação residual de orientação temporal ou espacial em períodos de abstinência.
8. A finalidade da norma isentiva é reduzir o sacrifício econômico de aposentados acometidos por doenças graves. A jurisprudência do STJ admite a concessão do benefício mesmo sem laudo oficial, desde que a moléstia esteja comprovada por outros meios idôneos (Enunciado no 598 da Súmula do STJ).
9. É necessária a compensação, na fase de liquidação, de valores eventualmente já restituídos ao contribuinte pela União por meio de Declaração de Ajuste Anual, a fim de evitar enriquecimento sem causa e pagamento em duplicidade, nos termos da Súmula no 394/STJ.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos, apenas para determinar que, na fase de liquidação de sentença, sejam deduzidos do montante da condenação os valores eventualmente já restituídos ao autor por meio das Declarações de Ajuste Anual do IRPF. Mantida a sentença nos demais termos.
V. TESE DE JULGAMENTO: “1. O conceito de alienação mental, para fins do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, deve considerar o comprometimento grave e permanente da autonomia e da capacidade de autogoverno do aposentado, ainda que a moléstia decorra de dependência química e apresente lapsos de lucidez residual. 2. A restituição do imposto de renda deve observar a compensação de valores já devolvidos administrativamente ao contribuinte, a ser apurada na fase de liquidação de sentença”.